Tribunal: TJDFT
Processo: 0729905-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 232, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, E MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. O indeferimento de diligências consideradas inócuas, inúteis ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes das vítimas, bem como das testemunhas, aliados aos elementos constantes do inquérito policial, sobretudo o depoimento especial de outras crianças e adolescentes relatando abusos perpetrados pelo réu, comprova a materialidade e autoria do delito, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória. O fato de a perícia não ter apontado vestígios de atos libidinosos não afasta a existência do crime de estupro de vulnerável, eis que se trata de delito que pode não deixar vestígios, como no caso dos toques lascivos em partes íntimas. Comprovada a prática de toques em partes íntimas, com as mãos e com o pênis, resta configurada a prática de ato libidinoso e evidencia, de forma incontestável, o dolo de satisfação da lascívia e não apenas de causar vexame ou constrangimento, não havendo como acolher a tese defensiva de desclassificação para o delito do artigo 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos crimes sexuais, é possível a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, com a causa de aumento da pena, prevista no artigo 226, inciso II, do mesmo diploma, não configurando bis in idem. Precedentes. Comprovado que os abusos foram praticados diversas vezes, não sendo possível quantificar, fazendo parte da rotina familiar, cabível a aplicação da regra da continuidade delitiva no patamar máximo (2/3). Persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal e sendo idônea a fundamentação da sentença pela manutenção da prisão preventiva do réu, não deve ser acolhido o apelo da defesa que pugna pela aplicação de medida cautelar alternativa.